Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722943-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. DELIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL DO DÉBITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E DISCUTIDA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL E NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AGRAVANTE. INTUITO PROTELATÓRIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que a questão relativa ao marco temporal orientador dos cálculos do débito devido pelo executado foi delimitado pelo decisum que perfaz o título judicial exequendo, tendo sido devidamente apreciada e discutida no processo de formação do título judicial e também na fase de liquidação por arbitramento, restando ainda abordada nos laudos periciais elaborados, fica inviabilizado o reexame da matéria, porque acobertada pelo manto da preclusão. 2. Considerando que o próprio executado, nas planilhas de cálculo que apresentou nas diversas vezes em que se manifestou nos autos, inclusive em face dos laudos periciais elaborados, considerou como correto o período do débito considerado, a insurgência ventilada somente neste átimo processual não só revela absoluta contrariedade aos fatos processuais ocorridos e à postura adotada pela parte durante todo o curso do processo, mas também evidencia o manifesto intuito do Distrito Federal em protelar a execução do julgado, margeando a lealdade e a boa-fé processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 278, parágrafo único, 323, 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil e 290 do Código de Processo Civil/1973, argumentando que a sentença exequenda limitou a obrigação de pagar ao período contido na planilha anexada à petição inicial da ação de conhecimento originária, razão pela qual a inclusão de períodos posteriores na fase de cumprimento de sentença altera o título executivo e viola a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 278, parágrafo único, 323, 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil e 290 do Código de Processo Civil/1973, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não merece, pois, guarida a pretensão do executado/agravante em delimitar o marco temporal dos valores devidos à data de ajuizamento da ação originária, restando inviável que, somente neste átimo processual, seja discutida a questão, posto que preclusa a oportunidade de suscitá-la” (ID 31400167), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Para alterar as conclusões contidas no decisum em relação à ocorrência da coisa julgada e da preclusão, na forma como posta, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.413.185/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025